Tribunal: TJBA
Processo: 8001417-26.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8001417-26.2026.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Barreiras-BA Processo de 1º Grau: 0003998-80.2009.8.05.0022 Paciente: Gilberto dos Santos Pereira Impetrante: Evandro Batista dos Santos, OAB/BA 25.288 Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras-BA Procuradora de Justiça: Eny Magalhães Silva Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDICAÇÃO INCORRETA DA AUTORIDADE COATORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA APRECIAÇÃO ORIGINÁRIA DE MATÉRIA EXECUTÓRIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA SUBMISSÃO DAS TESES AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pela prática do crime de roubo (art. 157 do Código Penal), com trânsito em julgado ocorrido em 17/08/2017, cuja prisão foi efetivada apenas em 24/02/2025. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente do cumprimento tardio do mandado de prisão, atribuído à inércia estatal, bem como a ilegalidade do regime inicial fechado, postulando a cessação da execução penal ou, subsidiariamente, a readequação do regime prisional. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a adequação da autoridade apontada como coatora diante da fase executória da pena; (ii) analisar a possibilidade de apreciação, em sede de habeas corpus originário, de matérias afetas à execução penal; e (iii) aferir eventual perda de utilidade do writ em razão de alteração superveniente da situação prisional do paciente. III. Razões de decidir 3. A condenação do paciente transitou em julgado, tendo sido instaurada a execução penal após o cumprimento do mandado de prisão, com expedição da respectiva guia definitiva. 4. As pretensões deduzidas – cessação da execução, readequação de regime e análise de suposta desproporcionalidade da pena em razão do lapso temporal – inserem-se no âmbito da jurisdição executória, competindo ao Juízo da Execução Penal sua apreciação. 5. Configura-se inadequada a indicação do Juízo do processo de conhecimento como autoridade coatora, uma vez esgotada sua atuação jurisdicional após o trânsito em julgado e o encaminhamento da execução. 6. O conhecimento da impetração implicaria indevida supressão de instância, por ausência de prévia análise das questões pelo juízo competente da execução penal. 7. Precedente citado: TJ-RJ, Habeas Corpus nº 0015419-84.2025.8.19.0000, Rel. Des. Gilmar Augusto Teixeira, j. 26/03/2025. 8. Ademais, verifica-se alteração superveniente relevante da situação do paciente, que passou a usufruir de trabalho externo e prisão domiciliar com monitoração eletrônica, circunstância que esvazia parte substancial da pretensão deduzida. 9. A alegação de ilegalidade do regime inicial fechado não evidencia ausência absoluta de fundamentação, tratando-se de matéria decidida na sentença condenatória e cuja revisão, no atual estágio, também se insere no âmbito da execução penal. IV. Dispositivo e tese 10. Ordem não conhecida. Tese de julgamento: 1. Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar questões relativas ao cumprimento da pena, inclusive alegações de constrangimento ilegal decorrente de execução tardia. 2. A indicação incorreta da autoridade coatora, em habeas corpus, impede o conhecimento da ordem, sobretudo quando a análise da matéria demandar apreciação prévia pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, incisos III, XLVI e LXXVIII; Código Penal, arts. 33, § 3º, e 59. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Habeas Corpus nº 0015419-84.2025.8.19.0000, Rel. Des. Gilmar Augusto Teixeira, Oitava Câmara Criminal, j. 26/03/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8001417-26.2026.8.05.0000, em que figuram como partes as acima indicadas. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO CONHECER da ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, [data registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)